Tribunal: STF
Processo: Pet 9728
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição ajuizada por Nossa Saude Operadora de Planos Privados de Assistencia a Saude Ltda., com pedido de tutela de urgência, em que se objetiva seja conferido efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que se encontra sobrestado para aguardar o julgamento do RE 592.616, cuja repercussão geral foi reconhecida por este Supremo Tribunal Federal (Tema 118).



    Foi requerido a atribuição de efeito suspensivo no próprio recurso extraordinário, pedido indeferido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem.



    Em relação aso requisitos para concessão de efeito suspensivo, a requerente sustenta, em síntese, que (eDOC 1, p. 10-13):



    “Com isso, considerando que o feito já foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 118/STF, justifica-se a concessão do efeito suspensivo aos recursos interpostos pela requerente.



    Acrescente-se que sobre a força obrigatória do art. 1035, § 5º do Código de Processo Civil, a doutrinadora, Teresa Wambier, ensina que o relator deve suspender todos os processos em trâmite no território nacional, com o objetivo de concretizar o princípio constitucional da isonomia (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et. al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: editora revista dos tribunais, 2015, p. 1507.)



    De conseguinte, está demonstrado que é cogente o sobrestamento a ação declaratória e concessão de efeito suspensivo aos recursos da requerente.



    (...)



    À luz de todos os argumentos e diante do posicionamento da maioria dos Ministros do PLENÁRIO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Recurso Extraordinário n°. 240.785, com julgamento ainda não finalizado) segundo o qual o PIS e a COFINS somente podem incidir sobre a receita própria do contribuinte, deve ser reconhecido, tanto no período anterior como no período posterior às Leis n°. 10.637/02 e 10.833/03, a inconstitucionalidade da inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da COFINS, por ofensa direta aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, e aos arts. 195, I, "b" e 145, §1° da Constituição Federal; bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título.



    (...)



    A lógica impõe que se conceda o efeito suspensivo aos recursos com base na repercussão geral do tema 118, evitando que a recorrida inicie o cumprimento provisório de sentença e pleiteando conversão em renda dos valores depositados, bem como dos honorários sucumbenciais arbitrados em contrariedade a determinação legal e poderá também exigir o crédito tributário, ainda em discussão.



    Conforme demonstrado nas razões do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, não há incongruência de entendimento sobre a exclusão do ICMS, devendo aplicado o mesmo raciocínio para o ISSQN.



    Nos termos demonstrados acima, o julgamento Tema 118 teve início de julgamento em 24/08/2020, e o voto do Ministro Relator Celso de Mello, foi para excluir da base de cálculo das contribuições referentes ao PIS e à COFINS o valor arrecadado a título de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS).



    (...)



    Por outro lado, é necessário ressaltar que a atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso Extraordinário não causará nenhum dano ao recorrido, mormente porque os valores de contribuição vêm sendo depositados na conta judicial.



    Assim, em virtude dos reflexos das atitudes da recorrida, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão do processo para que se evite a requerida inicie o cumprimento provisório de sentença pleiteando conversão em renda dos valores depositados, bem como dos honorários sucumbenciais arbitrados em contrariedade a determinação legal, e poderá exigir o crédito tributário, ainda, em discussão.”



    É o sucinto relatório. Decido.



    O recurso é manifestamente incabível.



    Inicialmente, ressalto que, ao sobrestar os recursos extraordinários cuja matéria de fundo teve a repercussão geral reconhecida pelo STF, o Tribunal a quo passou a exercer competência própria que não se confunde com o exame do recurso extraordinário, com juízo de inadmissibilidade ou com julgamento de recursos ou agravos, pois, mesmo após o reconhecimento da repercussão geral, sua jurisdição não se encontra esgotada.



    Isso porque, após a conclusão do processo paradigmático no STF, cabe aos Tribunais de origem exercer juízo de adequação de entendimentos emanados em casos individuais ao leading case, por meio da retratação, do registro de prejuízo ou da automática negativa de seguimento ao recurso. A jurisdição do STF só é iniciada caso o Tribunal a quo não se retrate e mantenha a aplicação de tese contrária ao entendimento firmado por esta Corte. 



    Nessa mesma linha de raciocínio, no julgamento da AC 2.177-MC-QO, de Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Dje 20.02.2009, o Plenário desta Corte decidiu ser da competência dos Tribunais e das Turmas Recursais a análise dos pedidos de efeito suspensivo nos recursos extraordinários sobrestados, ainda que submetidos a juízo prévio de admissibilidade. Naquela oportunidade, ressaltou a Ministra Relatora no voto condutor do acórdão:



    “3. É possível concluir que qualquer alteração na forma de fixação da competência cautelar hoje estabelecida que viesse a atribuir ao Supremo Tribunal Federal a responsabilidade pelo exame de todos os pedidos de medida cautelar apresentados em matéria com repercussão geral em debate ou já reconhecida, acarretaria um drástico aumento no número de processos cautelares passíveis de serem individualmente apreciados nesta Corte, o que, a princípio, não estaria em harmonia com o objetivo pretendido com a criação do requisito da repercussão geral”



    Esse entendimento, embora firmado sob a égide do CPC/1973, foi expressamente previsto no art. 1.029, § 5º, III, do novo CPC, que confere ao Presidente do Tribunal de origem a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, com a seguinte redação:



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    (…)



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    (…)



    III – ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestando, nos termos do art. 1.037”.



    O artigo 1.037, mencionado naquele dispositivo, refere-se à suspensão do processamento de todas as ações e recursos pendentes que tratem sobre questão discutida em recurso extraordinário repetitivo. Essa disposição também é prevista para os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, conforme se verifica do art. 1.035, do CPC/2015.



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”



    Conclui-se, assim, que, sob a égide do novo Código de Processo Civil, estando os autos principais sobrestados na origem para aguardar a solução da questão constitucional submetida a esta Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário deve ser dirigido ao Tribunal de origem que, exercendo atribuição própria, o apreciará. 



    Desse modo tem reiteradamente entendido esta Corte, conforme se verifica dos seguintes precedentes: AC 4.214, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.08.2016; AC 4.229, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 05.08.2016; AC 4.207, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 05.08.2016; AC 4.134-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.06.2016; AC 3.449, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 28.06.2016.



    No caso dos autos, de saída, é imperioso destacar que não ocorreu o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal a quo, mas apenas foi determinado o seu sobrestamento em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos.



    Nesses termos, diante da jurisprudência desta Corte, cabe ao Tribunal a quo, no exercício de atribuição própria conferida pela lei, apreciar os pedidos cautelares de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado, nos termos do art. 1.029, § 5º, III c/c art. 1.035, § 5º, do CPC/2015. 



    A insurgência da parte contra a decisão proferida pelo órgão competente para apreciar a questão não instaura a competência desta Corte para julgar a matéria, conforme demonstrado. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. Prejudicado, em consequência, o exame do pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente